Tribunal: TJPA
Processo: 0002194-43.2013.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002194-43.2013.8.14.0004

APELANTE: WEMERSON DA SILVA GARCIA, ELSINEY CALDEIRA DO AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: PENAL. ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06 E ART. 308 DO CPB.

RÉUS MENORES DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

RECURSO DO APELANTE

WEMERSON DA SILVA GARCIA,
NÃO CONHECIDO, MAS, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO
DO APELANTE
ELSINEY CALDEIRA DO AMARAL, CONHECIDO E PROVIDO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezenove de setembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos de Apelação
interpost
o
s por
WEMERSON DA SILVA GARCIA
E ELSINEY CALDEIRA DO AMARAL
,
d
emonstrando sua
s
insatisfaç
ões
com relação a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Almerim
, que o
s
condenou
, respectivamente,
à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, relativo ao crime previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, bem como a pena de 01 (um) ano de detenção pela prática do crime tipificado no art. 308 do CPB (crime de falsa identidade)
e à pena de
01 (um) ano de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 308 do CPB.

Nas razões recursais, a defesa do apelante Wemerson pleiteou, inicialmente, pela absolvição por insuficiência de provas, porém, caso esse não seja o entendimento, requereu, ainda, a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Por sua vez, a defesa do apelante ELSINEY pugnou pela declaração de extinção da punibilidade do crime de falsa identidade, tendo em vista a aplicação da prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo não provimento do apelo do apenado WEMERSON, porém, pugnou pela procedência da apelação do acusado ELSINEY, de forma que seja extinta a punibilidade do crime de falsa identidade prevista no art. 308 do CPB, em razão da ocorrência da prescrição retroativa.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra d
o
eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame que se pronunciou pela extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Extrai-se dos autos que o apelante WEMERSON requereu a absolvição por insuficiência de provas, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

A
defesa do apelante ELSINEY pugnou pelo reconhecimento da prescrição retroativa relativo ao crime de falsa identidade prevista no art. 308 do CPB.

No entanto, o exame do mérito do recurso
do
apelante WEMERSON
resta prejudicado, uma vez que se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com relação ao
apelante ELSINEY, a
ssiste-lhe razão.

Originado o
jus puniendi
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

No presente caso
,
o recorrente
WEMERSON foi
condenado pelo crime previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, a uma pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no
artigo 109, inciso V, do Código Penal
, qual seja,
0
8
(
oito
) anos
.

Verifica-se que o réu cometeu o crime no dia 23/03/2013, a denúncia foi recebida no dia 10/03/2014 e a sentença foi publicada condenatória em 12/11/2016.

Ocorre que réu que, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, fato este que, nos termos da lei penal, reduz a contagem do tempo da prescrição pela metade:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta feita, constata-se que transcorreu um período superior a 05 (cinco) anos entre a última causa interruptiva, qual seja a data da prolação da sentença e os dias atuais. Sendo assim, diante da pena em concreto, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter ao requerente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV e 109,
I
V ambos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA. REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O PRAZO DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PRONUNCIADA DE OFÍCIO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. 2. A sentença absolutória não tem o condão de interromper o prazo prescricional do delito no Direito Penal.3. Sendo o réu absolvido pelo juízo de origem, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade abstrata, se entre a data do recebimento da denúncia - única causa interruptiva da prescrição - e o presente momento (julgamento pelo tribunal), for ultrapassado o lapso prescricional previsto para o delito (art. 109 do CP), impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu, a fulminar o interesse recursal.” (TJ-PE - APL: 4040833 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 21/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019)

Já no concerne ao recorrente ELSINEY, constata-se que ele
foi
condenado pelo crime previsto no art. 308 do CPB, a uma pena de
01 (um) ano de detenção
, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no
artigo 109, inciso V, do Código Penal
, qual seja,
04 (quatro) anos
.

Verifica-se que o réu cometeu o crime no dia 23/03/2013, a denúncia foi recebida no dia 10/03/2014 e a sentença foi publicada condenatória em 12/11/2016.

Ocorre que réu que, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, fato este que, nos termos da lei penal, reduz a contagem do tempo da prescrição pela metade.

Desta feita, constata-se que transcorreu um período superior a 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória. Sendo assim, diante da pena em concreto, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter ao requerente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV e 109, V, ambos do Código Penal.

Diante do exposto
, com relação ao recurso de
WEMERSON DA SILVA GARCIA,
não conheço
do recurso, mas, de ofício, declaro extinta a punibilidade em decorrência da prescrição retroativa, e quanto ao recurso de
ELSINEY CALDEIRA DO AMARAL, conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, declarando extinta a punibilidade em decorrência da prescrição retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, c/c arts. 109, IV e V, e 110, §1º e 115, todos do CPB.

É o voto.

Des ª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022